Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702861-13.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUMA FERREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: SV VIAGENS LTDA DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Entretanto, a parte é enfermeira da Secretaria de Estado de saúde do Distrito Federal, percebendo remuneração de líquida de R$ 7.876,34 e R$ 8.498,12 nos meses de junho e julho de 2023, conforme se verifica pelos contracheques juntados (ID 51137877 - Pág. 5 e 6). Portanto, os documentos juntados comprovam que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Logo, a recorrente não faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito